Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702520-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação de Execução de no 0015100-65.1996.8.07.0001 (instaurada inicialmente por Banco do Brasil S/A, sucedido por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ora agravada, em face de Micro Serviços Representações Ltda., Clidenor de Freitas Santos Sobrinho e Souza e ANA LUIZA CORREA MIRANDA, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “[ ] 2. A exequente formulou pedido de declaração de fraude à execução (ID 72724516). Alega que apesar de ter sido localizado veículo de propriedade da executada (ID 48436876) e deferida a penhora do referido bem (ID 51991271), não foi possível realizar-se o registro da constrição, pois a mencionada devedora transferiu a propriedade do veículo para pessoa jurídica da qual é sócia-administradora (ID 52568925 e 52570924), visando frustrar a execução. A terceira adquirente foi intimada sobre o pedido de declaração de fraude à execução, nos termos do art. 792, §4o, do CPC, e não opôs embargos de terceiro (ID 67422289 e 69229845). Intimada a se manifestar sobre o pedido de declaração de fraude à execução, a primeira executada peticionou no ID 78235216 alegando que o feito deve ser sobrestado até o julgamento da ação declaratória de nulidade proposta nos autos associados (0736191-33.2020.8.07.0001), em virtude da prejudicialidade externa daquela demanda, na qual se discute a validade da fiança atribuída à ela. Sustenta que a fraude à execução somente poderia ser declarada se houvesse o registro da penhora junto ao órgão de trânsito, o que não ocorreu, devendo, portanto, o pleito da exequente ser indeferido. É o relato. Decido. Nada a prover sobre o pedido de suspensão processual, uma vez que tal pleito já foi apreciado e indeferido no âmbito dos autos associados, tendo a questão sido devolvida à apreciação da segunda instância por meio de recurso interposto pela executada, o qual ainda não foi julgado. Ademais, é forçoso concluir que a fraude à execução está explicitamente configurada. O Código de Processo Civil dispõe que a alienação é considerada fraude à execução quando ao tempo de sua realização ‘tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência’ (art. 792, inciso IV). Essa é justamente a situação ocorrida nestes autos. Observe-se que a devedora, a qual ao tempo da penhora já possuía ciência inequívoca da demanda pois compareceu aos autos ainda no ano de 2001 para arguir exceção de pré-executividade (ID 38746892), não realizou o pagamento, não depositou o valor devido e nem nomeou bens passíveis de penhora, o que demonstra o seu estado de insolvência. Apesar de insolvente, alienou para empresa da qual é proprietária o veículo que havia sido localizado por meio da pesquisa ao Renajud (ID 48436876), obstando a formalização da penhora deferida por meio da decisão de ID 51991271. No caso em exame a declaração da fraude à execução independe da existência do registro da penhora ao tempo da alienação, pois a má-fé da terceira adquirente está comprovada pelo fato de que a executada é sua sócia-administradora. Face o exposto, defiro o pedido formulado pela exequente para reconhecer a fraude à execução e, consequentemente, declarar ineficaz a alienação do veículo descrito no ID 48436876 em relação a esta execução. Promova-se o registro da penhora do veículo no Renajud e após, intime-se a executada sobre a penhora realizada e o valor de avaliação apresentado pela exequente, para eventual manifestação no prazo de 15 dias, e prossiga-se com a adoção das demais providências descritas no Item 2 da decisão de ID 51991271. Sem prejuízo, considerando a insuficiência da penhora acima mencionada, à exequente para indicar outros bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal.” (ID 79007650 dos autos originários - grifei). A agravante/executada, em razões (ID 22744776), expõe: “Cuida-se de ação de execução de n. 0015100-65.1996.8.07.0001, em curso na 13a Vara Cível de Brasília/DF, proposta inicialmente pelo Banco do Brasil S/A em face da empresa Micro Serviços e dos fiadores, Ana Luiza Correa Miranda e Clidenor de Freitas S. S. e Souza, lastreado em Instrumento Público de Confissão de Dívida. Posteriormente, o Banco do Brasil realizou operação de cessão do crédito buscado nos autos de origem para a ora agravada Ativos S/A que, portanto, a sucedeu nestes autos. Em 29/10/2019, foi realizada pesquisa RenaJud nos autos de origem, tendo sido localizado o veículo de placa DLF-8222, modelo BMW X1, ano 2010, como de propriedade da ora agravante. Passo seguinte, em 4/11/2019 o Banco do Brasil requereu a constrição do referido veículo, o que foi deferido pelo MM. Juízo de piso. Em 18/12/2019, foi certificado nos autos que não seria possível realizar a anotação da medida, pois o veículo em questão estava em nome de terceiro. Em 27/1/2020, o Banco do Brasil formalizou pedido de fraude à execução, uma vez que o veículo estava em nome de empresa de propriedade da ora agravante, alegando que a alienação de bens enquanto pende ação que possa levar o devedor a estado de insolvência conduz ao entendimento de que a transferência é feita em fraude. Instada a se manifestar sobre o pedido de reconhecimento de fraude à execução, a ora agravante ponderou, inicialmente, pelo sobrestamento da análise do referido pedido, até que a discussão acerca da validade da fiança fosse resolvida, uma vez que em 3/11/2020, a ora agravante propôs a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico de n. 0736191-33.2020.8.07.0001, que discute, em síntese, a validade da fiança que – não – foi por ela apresentada no indigitado instrumento. Portanto, trata-se de prejudicial externa. Assim, ponderou na ocasião, caso a nulidade da fiança fosse reconhecida, como acredita que o será, não há que se falar em fraude, uma vez que o reconhecimento terá efeito ex tunc, de modo que as partes retornarão ao status quo ante à celebração do negócio jurídico questionado (como se o mesmo jamais tivesse sido celebrado) e terá como consequência jurídica o desfazimento de todos os desdobramentos fáticos e jurídicos que consubstanciam a execução do negócio nulo de pleno direito. Ademais, a agravante comprovou que o veículo em questão encontra-se em nome de terceiro de boa-fé e que o mesmo, aparentemente, está registrado e circulando no município de Vianopólis-GO. Assim, e à luz da jurisprudência consolidada sobre o tema no âmbito do Col. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Eg. TJDFT, não há que se falar em fraude à execução se inexistia, à época da tradição, qualquer anotação nos respectivos registros, bem como se o terceiro adquirente de boa-fé não se manifestou nos autos. Contudo, o MM. Juízo de primeiro grau afastou as ponderações feitas pela ora agravante e reconheceu a prática de fraude à execução [ ]” (ID 227444776, pp. 3/5) Sustenta, assim, que “os pressupostos para o reconhecimento da prática de fraude à execução não se fazem presentes”. Aduz que, nos termos da Súmula 375 do STJ, “a fraude só será reconhecida se houver prévio registro da penhora do bem alienado, de modo que, inexistindo qualquer anotação (art. 844, CPC), conforme documentação apresentada na origem, não há que se falar em fraude.” Afirma que, “inexistindo qualquer anotação no respectivo órgão (no caso, DETRAN/SP) e existindo sucessivas vendas, não há que se falar em fraude à execução” e que “tais requisitos não foram demonstrados pelo agravado, sobretudo a prévia ciência do terceiro adquirente acerca da pretensa constrição sobre o veículo em questão”. Argumenta que, “caso assim não se entenda, em atenção ao princípio da eventualidade pede-se, ao menos, que tal discussão seja sobrestada até que a discussão acerca da validade da fiança que lastreia a execução seja resolvida”. Diz que, “em 3/11/2020 a ora agravante ingressou com a Ação Declaratória de Nulidade de n. 0736191-33.2020.8.07.0001. Em suma, o que se discute na Ação Declaratória supracitada é a nulidade absoluta que acomete a fiança que dá lastro à presente execução, tendo em vista que a ora agravante não externou qualquer manifestação de vontade nesse sentido”. Salienta que “a discussão posta na Ação Declaratória de Nulidade n. 0736191-33.2020.8.07.0001 constitui questão prejudicial externa atinente à existência ou inexistência da relação jurídica que constitui o objeto principal da execução ora em exame, qual seja, a validade da fiança que, reitere-se, não foi prestada pela ora agravante”. Frisa que “o próprio agravado reconheceu, naqueles autos (“Ação Declaratória de Nulidade”), que a assinatura como sendo da agravante não foi por ela aposta, revelando que tal discussão revelou-se fato incontroverso”. Afirma, por fim, que atendidos os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento: probabilidade do direito pelo fato de que “restou demonstrado nos autos que o veículo automotor objeto da constrição está em nome de terceiro adquirente de boa-fé, circunstância que, por si só, é “a própria discussão posta na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico é suficiente para, ao menos, sobrestar a controvérsia acerca da fraude à execução, por constituir prejudicial externa”; e perigo da demora “na circunstância de o terceiro adquirente de boa-fé ter tido um bem de sua esfera de propriedade indevidamente constrito pela r. decisão em tela, o que poderá sujeitá-lo a apreensão do referido bem em qualquer blitz ou diligências ordinárias”. Ao final, requer: “a) Inicialmente, a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, com vistas a suspender os efeitos da r. decisão agravada; b) A intimação do Agravado para, querendo, responder o presente agravo; e c) Ao final, que o agravo de instrumento seja conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, na forma como posto”. (ID 22744776, p. 15) Preparo regular (ID 22744780). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, intenta a agravante concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão que reconheceu fraude à execução e declarou ineficácia da alienação do veículo BMW X1 XDRIVE2.8I VM31, placa DLF-8222. E fixo que, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Sobre fraude à execução, assim dispõe o art. 792 do Código de Processo Civil: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. É pacífico o entendimento no sentido de que, para reconhecimento de fraude à execução, necessário o efetivo registro da penhora do bem junto ao Órgão competente ou a inequívoca comprovação da má-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido, o teor do Enunciado 375 da Súmula do STJ: 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. É dizer, da interpretação contrario sensu do referido enunciado, deve-se presumir a boa-fé do terceiro adquirente quando da inexistência do registro da restrição junto ao órgão competente. No entanto, os argumentos tecidos pela agravante não são suficientes, no presente momento de cognição sumária, a desconstituir o que definido pela decisão agravada: “a devedora, a qual ao tempo da penhora já possuía ciência inequívoca da demanda pois compareceu aos autos ainda no ano de 2001 para arguir exceção de pré-executividade (ID 38746892), não realizou o pagamento, não depositou o valor devido e nem nomeou bens passíveis de penhora, o que demonstra o seu estado de insolvência. Apesar de insolvente, alienou para empresa da qual é proprietária o veículo que havia sido localizado por meio da pesquisa ao Renajud (ID 48436876), obstando a formalização da penhora deferida por meio da decisão de ID 51991271”, bem definido que “declaração da fraude à execução independe da existência do registro da penhora ao tempo da alienação, pois a má-fé da terceira adquirente está comprovada pelo fato de que a executada é sua sócia-administradora”. Quanto ao pedido de suspensão do feito até que seja julgada a validade da fiança executada nos autos originários (objeto da ação declaratória de nulidade no 0736191-33.2020.8.07.0001), feito que já foi sentenciado pelo juízo da 13a Vara Cível em 25.1.2021, pedidos do autor julgados improcedentes nos seguintes termos: “I. RELATÓRIO Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR em desfavor de BANCO DO BRASIL e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é sócia minoritária da empresa Micro Serviços Representações Ltda, juntamente com Clidenor de Freitas Santos Sobrinho e Sousa. Aduz que este celebrou contrato de empréstimo com a empresa ré, oportunidade em que incluiu a autora na condição de fiadora e assinou em seu lugar. Alega que o referido não possuía procuração que lhe autorizasse a praticar esse ato, motivo pelo qual a fiança prestada é nula. Aponta que, em razão do inadimplemento do contrato, foi proposta execução em seu desfavor, devendo ser indenizada dos valores retirados de seu patrimônio. Tece considerações acerca do direito aplicado e pleiteia, liminarmente, a suspensão do processo de execução n. 0015100-65.1996.8.07.0001. No mérito, pugna pela a) declaração de nulidade da fiança prestada no contrato celebrado com a parte ré; b) declaração de inexistência de débitos; c) condenação da parte ré à devolução dos valores retirados de seu patrimônio em razão da fiança ilegal. Juntou documentos. Indeferida a liminar (ID 76433848). Citado, o demandado Banco do Brasil S.A apresenta contestação (ID 78465839). Em sede de preliminar, aduz a ilegitimidade passiva, uma vez que houve a cessão do crédito. No mérito, sustenta que: a) a fiança foi prestada pelo sócio administrador, na qualidade de representante da empresa; b) o contrato social da empresa prevê expressamente que qualquer dos sócios poderia, inclusive individualmente, prestar fiança; c) o empréstimo se deu em benefício da sociedade empresarial da qual a autora faz parte; d) é regular a fiança prestada. Juntou documentos. Citada, a demandada Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros apresenta contestação (ID 78608891). Em sede de preliminar, impugna o valor da causa. Em sede de prejudicial de mérito, aduz a prescrição da pretensão. No mérito, sustenta que: a) a autora outorgou procuração para que o sócio praticasse todos os atos que entender necessários; b) a requerente tinha conhecimento dos poderes conferidos ao sócio; c) é legítimo o negócio celebrado. Juntou documentos. Réplica (ID 78742663). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do CPC. Passo à análise da preliminar suscitada; Da ilegitimidade passiva O réu Banco do Brasil S.A aduz sua ilegitimidade passiva, uma vez que houve a cessão do crédito. A tese não merece acolhimento. Em que pese ter havido a cessão, o contrato foi originalmente celebrado com o réu. Assim, por se tratar a presente demanda de discussão da validade desse ajuste, o réu possui legitimidade para compor o polo passivo. Entretanto, eventual condenação sua deve ser objeto de análise de mérito. Passo à análise da prejudicial de mérito: Da prescrição O réu Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros alega a prescrição da pretensão autoral. A tese não merece acolhimento. Observe-se que a alegação autoral é de nulidade do negócio jurídico, cuja pretensão não se convalesce com o decurso do tempo, conforme art. 169 do Código Civil: Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Sendo assim, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. Do mérito O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se é nula a fiança questionada pela autora, por ter sido prestada por sócio de empresa da qual faz parte. A parte autora alega que é sócia minoritária de empresa e que o sócio majoritário, sem sua autorização, celebrou negócio jurídico com a parte ré e a incluiu na qualidade de fiadora. Aduz que é nula a fiança prestada desse modo. Por outro lado, a parte ré argumenta que a fiança prestada por sócio da empresa é legítima, uma vez que lastreada no contrato social e em procuração outorgada pela autora. O réu Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros sustenta a legitimidade da fiança com base em procuração outorgada pela autora em favor do sócio Clidenor. Foi colacionado aos autos tal documento (ID 78469095 – pág. 21) e nota-se que a referida procuração não tem o condão de trazer legitimidade para a fiança prestada no contrato questionado. A procuração confere poderes para Clidenor “assinar hipotexa, dar em garantia e prestar aval do imóvel sito a SQS 102, Bloco C, apto. 602, Brasília-DF”. Percebe-se que essa procuração é específica para atos envolvendo tal imóvel, não podendo, portanto, ser utilizada como lastro para prestação de fiança em contrato de mútuo. Entretanto, o réu Banco do Brasil S.A traz aos autos a nona alteração do contrato social, época que a autora já era sócia da empresa, em que a cláusula primeira prevê que qualquer dos sócios pode, ainda que individualmente, prestar fiança em nome da sociedade: “A gerência, administração e uso da denominação social será exercida por ambos os sócios que assinarão em conjunto ou separadamente todos e quaisquer documentos da sociedade, podendo representá-la em juízo ou fora dele, Ativa e Passiva, bem como praticar todo e qualquer ato de interesse relacionado com a sociedade, como também dar avais, fianças e/ou endossos” O art. 47 do Código Civil prevê que pessoa jurídica está vinculada apenas aos atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes previsto no ato constitutivo, nos seguintes termos: Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Note-se que ambos os sócios eram administradores da sociedade e podiam, ainda que separadamente, prestar fiança. Não se vislumbra qualquer conduta do sócio Clidenor que tenha ultrapassado os limites de seus poderes, uma vez que, na qualidade de sócio administrador, era representante da autora, também na qualidade de sócia administradora. Não há qualquer questionamento da autora acerca de ter sido o negócio questionado celebrado em benefício da sociedade, de modo que se torna incontroverso que o foi. Sendo assim, por ter sido a fiança prestada por um dos sócios administradores, que tinha poder para tal, conforme contrato social da empresa, e tendo sido o negócio celebrado em favor da sociedade, não se vislumbra qualquer nulidade na garantia prestada. Diante disso, não há que se falar em declaração de nulidade da fiança, tampouco ser determinada qualquer restituição de valor cobrado em razão dessa garantia. Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da improcedência dos pedidos aduzidos na inicial. E é justamente o que faço. III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR em desfavor de BANCO DO BRASIL e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, partes qualificadas nos autos. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o), fixo em 10% sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” (ID 81778174, autos no 0736191-33.2020.8.07.0001). Como se pode ver, insubsistente o argumento de necessidade de suspensão dos autos originários enquanto não definida, em sede da ação declaratória de nulidade no 0736191-33.2020.8.07.0001, a validade da fiança prestada pela agravante. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido liminar. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora